Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Data impetrado por EDMILSON DE JESUS em face de ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A ordem foi concedida, à unanimidade, pela 1a Câmara Cível (ID 53454185), para determinar que a autoridade coatora fornecesse ao impetrante as fichas financeiras descritas na inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, I, da Lei 9.507/97, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 536, §1o, do CPC, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O DISTRITO FEDERAL compareceu aos autos, requerendo a juntada de documentação (ID 55259568). Instado a manifestar-se, o Impetrante formulou pedido, no sentido de que a autoridade coatora apresentasse “os documentos de maneira legível ou, alternativamente, que complemente os documentos apresentados com declaração contendo as informações de cada ano da ficha financeira do autor, especialmente quanto aos períodos de férias usufruídos no órgão.” O DISTRITO FEDERAL alegou que o impetrante deveria apontar que ficha apresentada seria inelegível, ao tempo em que pugnou pelo indeferimento do pedido formulado. Alternativamente, requereu a concessão de prazo adicional para obtenção da documentação pretendida. Deferi prazo de 30 (trinta) dias, para que o DISTRITO FEDERAL apresentasse informações acerca de cada ano da ficha financeira do autor, especialmente quanto aos períodos de férias usufruídos junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (ID 57079485). Decorrido o prazo, o DISTRITO FEDERAL requereu novo prazo adicional de 30 (trinta) dias, assim como o indeferimento do pleito e, subsidiariamente, a expedição de ofício diretamente à SEE/DF. O Impetrante compareceu aos autos, requerendo o indeferimento da dilação de prazo e a determinação de incidência de multa, majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requereu, subsidiariamente, a aplicação da multa já fixada pelo Tribunal, a partir de 09/05/2024. É o relatório. Decido. A ordem concedida no Habeas Data deve ser cumprida, sob pena de restar prejudicado o exercício de direito fundamental do Impetrante. Depreende-se dos autos (ID 55259569) que os documentos juntados pela autoridade coatora são, efetivamente, ilegíveis e não cumprem a ordem concedida, porque deles não se pode extrair, com exatidão as informações a respeito de fichas financeiras de todo o período em que o Impetrante trabalhou perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especialmente entre os anos de 1960 a 1993. Conforme salientado no acórdão proferido pela 1a Câmara Cível, a recusa da autoridade administrativa em fornecer as informações pessoais do servidor, sob a alegação de que haveria dificuldades operacionais, não pode ser admitida, especialmente porque a negativa implica em violação a direitos fundamentais, como o direito à informação. Por outro ângulo, julgo inadmissível a concessão de novo prazo, sem que a autoridade coatora tenha dado justificativa plausível para o não atendimento aos prazos anteriormente concedidos. Por fim, saliento que a ordem deve ser cumprida pelo DISTRITO FEDERAL, não cabendo ao Judiciário enviar ofícios diretamente aos órgãos administrativos. Por tais razões, determino que a autoridade coatora forneça as fichas financeiras de cada ano de trabalho do Impetrante, de maneira legível e discriminada, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arcar com pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da data da intimação da autoridade coatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 16:50:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador